Tribunal: STJ
Processo: 0000340-66.2017.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2651112 - GO(2024/0186186-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROD OIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
AGRAVADO
: AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
.
REGRAS
TÉCNICAS
DE

SÚMULA
315/STJ
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. SÚMULAS 5 E
ART. 1.022
7/STJ.
INVIABILIDADE.1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em recurso especial, ao fundamento de que o acórdão embargado não
apreciou o mérito do apelo especial, limitando-se ao exame de regras técnicas de
admissibilidade, com incidência das Súmulas 5 e
e inexistência de violação ao
7/STJ
art. 1.022
do CPC, sendo incabível a via uniformizadora para rediscutir óbices processuais ou técnica de
conhecimento do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 315/STJ 2- Agravo interno não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56740934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 74ead019-ba8e-4d2c-9799-7e261da4c8d2

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2651112 - GO(2024/0186186-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROD OIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
AGRAVADO
: AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
REGRAS TÉCNICAS
SÚMULA 315/STJ.
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. SÚMULAS
ART. 1.022
5 E
INVIABILIDADE.
7/STJ.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência em recurso especial, ao fundamento de que o acórdão embargado não
apreciou o mérito do apelo especial, limitando-se ao exame de regras técnicas de
admissibilidade, com incidência das Súmulas 5 e
e inexistência de violação ao
7/STJ
do CPC, sendo incabível a via uniformizadora para rediscutir óbices
art. 1.022
processuais ou técnica de conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula 315/STJ.
2- Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Rod Oil Comércio de Combustível Ltda.
contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de
acórdão da Terceira Turma desta Corte Superior.
Na decisão agravada, consignou-se que o acórdão embargado, ao confirmar decisão
monocrática que conhecera do agravo para não conhecer do recurso especial, concluiu pela
inexistência de violação ao
do CPC e pela incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do
art. 1.022
STJ, sem avançar no mérito do apelo especial.
Documento eletrônico VDA55320263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: 42f618a7-4750-4cfa-9977-a9f1cd0dfe41

A partir dessa premissa, reputou-se aplicável à espécie a Súmula n. 315/STJ.
e registrou-se, ainda, que é imprópria, em sede de embargos de divergência, a discussão acerca
da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial, porquanto a função
do recurso uniformizador é dirimir dissídio quanto a teses jurídicas meritórias.
No presente agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
Súmula n. 315 do STJ, ao argumento de que o acórdão embargado teria apreciado o mérito da
controvérsia processual relativa à alegada violação do
do CPC, ainda que
art. 1.022
concisamente.
Invoca precedente da Corte Especial no qual se afastou o óbice sumular em situação
semelhante e afirma que a lei processual não vedaria a uniformização de teses jurídicas atinentes
à revaloração da prova, quando não implicado efetivo reexame probatório.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que os embargos de
divergência sejam conhecidos e providos.
A agravada, por seu turno, pugnou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, a própria decisão agravada registrou que o acórdão embargado
confirmou a decisão monocrática que conhecera do agravo para não conhecer do recurso
especial, ao fundamento de inexistência de violação ao
do CPC e de incidência das
art. 1.022
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A conclusão nela adotada foi a de que o aresto não avançou no mérito do apelo
especial, limitando-se a manter a inadmissibilidade do recurso.
Nesse contexto, a invocação, pela agravante, de que houve análise da questão
processual relativa ao
do CPC não é suficiente, por si só, para infirmar o fundamento
art. 1.022
central da decisão recorrida, que foi justamente o de que tal exame não se converteu em
apreciação do mérito uniformizável do recurso especial, mas permaneceu inserido no âmbito do
juízo de cognoscibilidade do apelo.
Ainda que se admitisse, em tese, o afastamento da Súmula n. 315 do STJ quanto ao
ponto referente ao
do CPC, subsiste outro fundamento suficiente para a manutenção da
art. 1.022
decisão agravada.
É que o
foi expresso ao consignar ser imprópria, em embargos de
decisum
divergência, a discussão acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do
recurso especial, por não se cuidar de dissídio sobre tese jurídica meritória, mas de
inconformismo com a solução adotada pelo órgão fracionário quanto aos óbices de
admissibilidade do apelo nobre.
A agravante, ao insistir na possibilidade de revaloração da prova sem reexame
probatório e na superação dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, apenas reforça que pretende,
em verdade, reabrir a discussão sobre o acerto do juízo de conhecimento do recurso especial,
providência incompatível com a função estrita dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55320263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: 42f618a7-4750-4cfa-9977-a9f1cd0dfe41

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA POR
SÚMULA 315/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. AUSÊNCIA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer
pedidos de
c/c
restituição de valores, declaração de nulidade de cláusula contratual e
compensação por danos morais, ajuizada em razão de recusa de cobertura de
procedimento cirúrgico.
2. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação
federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado
quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso
especial.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há que se falar em dissídio
jurisprudencial com relação à aplicação da multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do
cuja incidência depende das circunstâncias particulares da
CPC/2015,
hipótese concreta. Precedentes.
4. Tratando os acórdãos comparados de questões essencialmente distintas,
não há dissídio interpretativo a ser solucionado na estreita via dos embargos
de divergência, os quais, como sedimentado na jurisprudência desta Corte,
não servem a corrigir eventual equívoco, injustiça ou error in judicando
ocorrido em julgamentos anteriores.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relatora
,
EAREsp n. 1.423.657/PE,
Ministra Nancy Andrighi
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
9/12/2021.

Também não socorre a agravante o precedente da Corte Especial por ela transcrito,
segundo o qual, em certa hipótese, afastou-se a Súmula n. 315 do STJ para reconhecer que a
matéria alusiva aos arts. 489 e 1.022 do CPC havia sido efetivamente examinada, mantendo-se,
todavia, o indeferimento liminar dos embargos de divergência por fundamento diverso,
consistente na ausência de dissidência de teses jurídicas e no casuísmo inerente à análise de
deficiência de fundamentação.
O próprio precedente invocado pela recorrente, portanto, evidencia que o eventual
afastamento do óbice sumular não conduz automaticamente ao cabimento dos embargos,
sobretudo quando a pretensão recursal permanece centrada em matéria de índole casuística ou
em rediscussão de técnica de conhecimento do recurso especial.
Em outras palavras, a agravante não logrou demonstrar que a decisão recorrida
incorreu em desacerto ao concluir que os embargos de divergência, tal como manejados,
buscavam rediscutir a aplicação dos óbices de admissibilidade do recurso especial, e não
uniformizar tese jurídica de mérito efetivamente apreciada em termos aptos ao cotejo entre
órgãos fracionários desta Corte.
A insurgência limita-se a sustentar que houve algum exame da questão processual do
do CPC e que seria possível uniformizar a revaloração da prova, mas não afasta a
art. 1.022
conclusão central de impropriedade da via eleita para tal finalidade.
Desse modo, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55320263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: 42f618a7-4750-4cfa-9977-a9f1cd0dfe41

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55320263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: 42f618a7-4750-4cfa-9977-a9f1cd0dfe41

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.651.112 / GO
Número Registro: 2024/0186186-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003406620178090051 3406620178090051
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ROD OIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
EMBARGADO : IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
EMBARGADO : AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROD OIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
Documento eletrônico VDA56706346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 8d183e83-1202-4178-b912-3567c726c682

AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
AGRAVADO
: AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 8d183e83-1202-4178-b912-3567c726c682